Tribunal: TJSP
Processo: 0009120-22.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em execução. Pedido almejando reforma da decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar, consistente em ocasionar tumulto com tentativa de agressão, contra outro sentenciado, no interior da unidade prisional. Ausência de oitiva judicial do reeducando, medida imprescindível no caso de regressão de regime prisional. Inteligência do art. 118, § 2o, da LEP. Sentenciado regredido ao

Ementa:
Agravo em execução. Pedido almejando reforma da decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar, consistente em ocasionar tumulto com tentativa de agressão, contra outro sentenciado, no interior da unidade prisional. Ausência de oitiva judicial do reeducando, medida imprescindível no caso de regressão de regime prisional. Inteligência do art. 118, § 2o, da LEP. Sentenciado regredido ao regime prisional fechado. Nulidade reconhecida de ofício. Agravo provido para anular a decisão.